Tribunal: TJBA
Processo: 8002122-14.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002122-14.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRASKEM S/A Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO APELADO: TENG NAIDH Advogado(s):FILIPE DE CAMPOS GARBELOTTO ACORDÃO APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. JULGAMENTO PROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA QUE SERVE COMO TÍTULO PARA TRANSCRIÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DECRETO-LEI N. 58/1937. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PREÇO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8002122-14.2020.8.05.0039, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.